Tribunal: TJPA
Processo: 0014826-64.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014826-64.2005.8.14.0301

APELANTE: TERRAPLENA LTDA, TORMAQ SERVICOS LTDA - ME

APELADO: LUCILA LIMA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0014826-64.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE: TERRAPLENA LTDA

ADVOGADO:

ACREANO BRASIL – OAB/PA 1.717

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE LUCILA LIMA DE ARAÚJO

ADVOGADO:

PABLO COIMBRA DE ARAÚJO – OAB/PA 12.809-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO.

CULPA CONCORRENTE. MATÉRIA DEBATIDA E EXAMINADA PELO COLEGIADO POR UNANIMIDADE. EMBARGANTE COM CLARA INTENÇÃO DE PERMUTAR A QUALIDADE DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. NÃO CONFIGURADA AS CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS DO ARTIGO 80 DO CPC.

RECURSO PROTELATÓRIO
. MANEJO AINDA INSERIDO NA ESFERA DO DIREITO A RECORRER. ADJETIVAÇÃO POR ENQUANTO AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014826-64.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE: TERRAPLENA LTDA

ADVOGADO:

ACREANO BRASIL – OAB/PA 1.717

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE LUCILA LIMA DE ARAÚJO

ADVOGADO:

PABLO COIMBRA DE ARAÚJO – OAB/PA 12.809-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TERRAPLENA LTDA
interpôs

Declaratórios em

Apelação Cível contra

Acordão (Vide PJe ID

19323881, páginas 1-19), que conheceu e negou provimento a seu Recurso de Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO LEVANDO A PERDA DO PÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. PERMANÊNCIA DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ESTÉTICOS DE ORDEM PESSOAL E PATRIMONIAL. CRÉDITO A SER EXIGIDO PELO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DE TORMARQ SERVIÇOS LTDA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DE TERRAPLENA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (PJe ID

19323881, páginas 1-2).

Em razões recursais,
TERRAPLENA LTDA

aduz como único argumento a:

1)

Omissão:
ausência de abordagem quanto à culpa concorrente da idosa quando atravessou a pista de rolamento fora da faixa de segurança sendo cega de um lado, diabética, hipertensa e desacompanhada a ensejar a redução indenizatória.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício e assim modificar o acórdão combatido.( PJe ID 19463247, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas por
ESPÓLIO DE LUCILA LIMA DE ARAÚJO
sustentando:

1)

Ser incabível os Embargos de Declaração para alterar interpretação de direito;

2)

Incidir multa do artigo 1.026, § 2º do CPC porque protelatório o Recurso interposto e

3)

Aplicar a litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0014826-64.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE: TERRAPLENA LTDA

ADVOGADO:

ACREANO BRASIL – OAB/PA 1.717

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE LUCILA LIMA DE ARAÚJO

ADVOGADO:

PABLO COIMBRA DE ARAÚJO – OAB/PA 12.809-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Admito o Recurso de Embargos de Declaração por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o

estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados

conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual

autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, dos vícios correlatos e o erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Ao exame do único vício indicado, a saber:
Omissão.

Omissão fundada

na ausência da análise quanto à culpa concorrente da idosa ao acidente ao atravessar a pista de rolamento fora da faixa de segurança sendo cega de um olho, diabética, hipertensa e desacompanhada.

Pois bem.

Diferente do alegado, a discussão há no acórdão combatido que perfeitamente explicou a falha probatória da Embargante em sobrepor a circunstância pessoal da idosa sobre o cenário fático - jurídico sob enfoque,
que afasta para bem longe o único argumento assentado nos Declaratórios
.

Localizo o trecho para melhor visualização:

“
A condição pessoal da senhora, a saber: idosa, cega de um olho e estar desacompanhada no momento da travessia da via não é fator preponderante ou absoluto a impor a culpa exclusiva eis que a Apelante não se ateve em provar a proibição do local da travessia por pedestre e tampouco demonstrou que LUCILA LIMA DE ARAÚJO atravessou no sinal vermelho para si.

Igual raciocínio jurídico se aplica à alegação de culpa concorrente.

Esse é o ponto fulcral não percebido pela Apelante cuja desatenção argumentativa fragiliza a Apelação em si. Premissa rejeitada.”( PJe ID 18840361, página 4).

A bem da verdade, percebo que
TERRAPLENA LTDA,
além de

inobservar

a redação do acórdão submetido ao Colegiado que o acolheu de

forma unânime, ainda o usa

para rediscutir matéria decidida eis a intenção clara

de substituir

a qualidade do julgado,
indubitavelmente.

Os Declaratórios, nesse campo, pretendem a troca de decisão fugindo totalmente dos limites legais tratados no artigo 1.022 do CPC, merecendo ser rejeitado por rediscussão de matéria decidida.

Litigância de má-fé
. Não há

litigância de má-fé no manejo deste

Recurso pois sua interposição não se agenda à conduta adversa tratada no artigo 80 do CPC, não havendo falar na incidência da multa estipulada no artigo 81 do CPC.

Recurso Protelatório.
Por agora, inexiste a adjetivação dado que seu manejo ainda integra o direito a recorrer, que possivelmente terá descaracterizada essa imagem quando insistir na matéria sob enfoque.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

mantendo-se irretocável acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 18/06/2024